Tribunal: STF
Processo: HC 113172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Uso de documento falso (CP, art. 304). Condenação. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Alegada possibilidade de o paciente cumprir a pena em regime inicial aberto. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Writ do qual não se conhece.



    1. Configuraria verdadeira dupla supressão de instância e grave violação das regras de competência analisar os argumentos referentes ao suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente - decorrente do regime prisional estabelecido - e à alegada possibilidade de o paciente cumprir a pena em regime inicial aberto, por se entender preenchidos os seus requisitos. Com efeito, não tendo os temas sido apreciados pelas instâncias antecedentes, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisá-los.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.